Tribunal: TJDFT
Processo: 0734456-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto por ABEL LUIZ FRANCISCO CHAGAS ROCHA em face à decisão de ID 55555428, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente. Em contrarrazões, o agravado BANCO PAN S/A suscitou inobservância ao princípio da dialeticidade (ID 57435468). Em atenção aos art. 10, caput, e art. 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, intimem-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar suscitada. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de abril de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411